Tribunal: TJDFT
Processo: 0725456-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO EMOCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento a apelação cível em ação indenizatória por suposto estelionato emocional, sob alegação de que o réu teria utilizado manipulação afetiva para obter transferências financeiras.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar provas relevantes que indicariam a prática de estelionato emocional; (ii) estabelecer se houve erro material na decisão quanto à duração do relacionamento entre as partes e ao valor total das transferências realizadas.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Não há, no acórdão recorrido, qualquer menção à duração exata do relacionamento, tampouco que as transferências se limitaram ao valor de R$ 23.037,00, o que afasta a alegação de erro material.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1178733/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.06.2019, DJe 27.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1788373/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.06.2019, DJe 01.07.2019.